Tribunal: TJSP
Processo: 0002263-83.2009.8.26.0650
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. ERRO MÉDICO. RETIRADA PARCIAL DE TUMOR. Insurgência dos réus em face da sentença de procedência. Caso que envolve erro médico diante da conduta do réu, ao retirar parcialmente o tumor existente no autor. Paciente que realizou nova cirurgia com outros profissionais para retirada total do tumor, necessitando, posteriormente, de mais 16 neurocirurgias.
1.

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. ERRO MÉDICO. RETIRADA PARCIAL DE TUMOR. Insurgência dos réus em face da sentença de procedência. Caso que envolve erro médico diante da conduta do réu, ao retirar parcialmente o tumor existente no autor. Paciente que realizou nova cirurgia com outros profissionais para retirada total do tumor, necessitando, posteriormente, de mais 16 neurocirurgias.
1. Agravo retido. Alegação da ré de ilegitimidade passiva e ativa. Não acolhimento. Erro médico envolvendo profissional não integrante do quadro de funcionários. Possibilidade, em tese, de responsabilização do Hospital. Necessidade de se avaliar o que foi responsável pelo erro médico. Questão que diz respeito ao mérito. Autores que tem legitimidade ativa para pleitear indenização em decorrência de suposto erro médico sofrido pelo filho. Recurso desprovido.
2. Lide principal. Apelação dos réus. Preliminares. Cerceamento de defesa. Não acolhimento. Desnecessidade de prova oral. Nulidade da sentença. Não ocorrência. Inexistência de inversão do ônus da prova. Decisão que não é ultrapetita ao conceder dano moral em quantia maior que o valor da causa. Mérito. Inexistência de erro médico. Literatura médica que indica a possibilidade de retirada total de tumor no cérebro, havendo também possibilidade de acompanhamento em pacientes assintomáticos com tumores benignos. Caso em que o tumor do autor era benigno e estava em uma região delicada, onde qualquer lesão poderia gerar danos irreparáveis. Laudo conclusivo ao mencionar que a cirurgia feita pelo réu foi satisfatória. Inexistência de complicações durante e após a cirurgia. Inexistência de falhas nos serviços hospitalares. Perito que afastou a existência de nexo causal entre as 16 neurocirurgias feitas pelo autor e a primeira feita pelo réu. Ato ilícito culposo e nexo causal afastados. Impossibilidade de responsabilização dos réus. Afastamento da indenização por dano moral. Afastamento do dano material. Quantia desembolsada pelos autores que diz respeito ao pagamento da cirurgia bem sucedida realizada pelos réus. Demanda improcedente, com inversão dos encargos da sucumbência.
3. Lide secundária. Apelação da seguradora, condenada em pedido feito pela denunciante. Recurso prejudicado. Perda de objeto da lide secundária. Denunciação da lide, porém, que era facultativa. Responsabilidade da denunciante pelo pagamento das custas e honorários da denunciada.
Sentença reformada. Agravo retido desprovido. Provimento dos recursos de apelação dos réus. Recurso de apelação da denunciada prejudicado.